Tribunal: TJMT
Processo: 1012587-54.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012587-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), IVONE CAMPOS FREIRE registrado(a) civilmente como IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), ENGELUZ ASSESSORIA E CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.632.365/0001-92 (EMBARGADO), DIOGO EDGAR DE GODOY GEHLEN - CPF: 013.978.321-00 (EMBARGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 952.886.861-49 (EMBARGADO), ARTHUR HENRIQUE DE MELO - CPF: 920.220.141-20 (EMBARGANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CONEXA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA – PROVA PERICIAL CONTÁBIL JUDICIALMENTE DETERMINADA – RELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES – RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS – POSSIBILIDADE –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ARTHUR HENRIQUE DE MELO contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1012587-54.2023.8.11.0000, interposto pela parte embargada.

Em suas razões, a parte embargante alega: (i) que o voto condutor do julgado apresenta contradição ao afirmar que os veículos objeto da controvérsia não fazem parte do cumprimento de sentença, ao mesmo tempo em que determina a suspensão da execução quanto a eles, o que torna ausente o requisito do perigo de dano exigido para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC); (ii) que o acórdão é omisso ao não enfrentar expressamente a fundamentação constante da decisão de origem, segundo a qual não há risco de constrição indevida sobre os veículos mencionados, pois eles não constam do cumprimento de sentença e tampouco estão na posse do agravado (ora embargante); (iii) que a ausência de análise desses pontos implica vícios de fundamentação que justificam a modificação do acórdão, com a consequente negativa de provimento ao agravo de instrumento.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão e negar provimento ao agravo de instrumento;

Contraminuta de Id. n.º 292055384.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, porquanto, segundo alega, os bens cuja posse se pretende proteger não integrariam o objeto do cumprimento de sentença, afastando, assim, a urgência e o risco de dano que justificariam a medida liminar deferida.

Não lhes assiste razão.

Isso porque os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade precípua o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito da causa, salvo nas restritas hipóteses em que, sanado o vício apontado, altere-se, necessariamente, o resultado do julgamento.

O parcial provimento do recurso da parte adversa deu-se nos seguintes termos:

“Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“
O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Trata-se o processo de origem de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Inexigibilidade de Débito n. 1011073-40.2023.8.11.0041, movida em face de ARTHUR HENRIQUE DE MELO por meio do qual a parte autora/agravante pediu, em sede de tutela de urgência: a) a suspensão da Ação de Busca e Apreensão n.º 1046179-34.2021.811.0041; b) determinar que o requerido se abstenha de realizar alienação e/ou transferência a terceiros dos bens dados em garantia no contrato de confissão de dívida (um caminhão basculante, placa OAZ 1D06; uma Hilux, modelo SRX, placa QCA 3122) e um imóvel apartamento, matrícula n.º 22.948 do CRI de Várzea Grande-MT); b) vedar a utilização para uso próprio ou a terceiro, dos bens que estão na sua posse, mantendo todas suas característica e conservação de mecânica, lataria etc. (caminhão basculante, placa OAZ 1D06);

Conforme relatado, a parte agravante pretende, entre outras medidas, suspender a eficácia do cumprimento de sentença de n.º 1046179-34.2021.8.11.0041, oriundo da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado, que visava tomar posse dos bens dados em garantia no contrato de confissão de dívida. No entanto, conforme elucidado pelo Juízo a quo na decisão combatida, foi entabulado pelas partes naquela demanda um acordo com a troca dos bens, senão vejamos:

“Da análise dos autos e do cumprimento de sentença n. 1046179-34.2021.811.0041, verifica-se que este último é, como dito, oriundo da ação de busca e apreensão ajuizada por Arthur Henrique de Melo, ora réu neste feito, contra os autores. Na ação de busca e apreensão foi pleiteado liminarmente a busca e apreensão dos bens dados em garantia no contrato de confissão de dívida, o que foi indeferido tanto por este juízo como pelo TJMT.

Entretanto, antes dos ora autores ( devedores naquele feito ), serem efetivamente citados, fizeram acordo com o réu (autor naquela ação), onde se comprometeram em entregar os seguintes bens: uma escavadeira, marca Hitachi, modelo ZX 350 LC – 54, ano 2020, avaliada em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e um caminhão basculante, diesel, 2011/2011, VOLVO, 6x4, placa OAZ1D06, avaliado em R$300.000,00 (trezentos mil reais), 05 motores WEG 75 CV e 4 polos; 02 Painéis elétricos para motores de 250 CV; 01 Painel elétrico para ligação 2 bombas emborrachadas de 75 CV, para quitação do contrato.

O acordo foi devidamente homologado e antes mesmo de transitar em julgado, o réu requereu a execução da sentença pelo descumprimento da avença, para obter e/ou receber valores equivalente aos bens que não foram entregues pelos ora autores (executados no feito em apenso), que são 05 motores WEG 75 CV e 4 polos; 02 Painéis elétricos para motores de 250 CV; 01 Painel elétrico para ligação 2 bombas emborrachadas de 75 CV.

Assim, depois que os autores (executados) apresentaram manifestação, proferi decisão naquele feito, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença e deferi a penhora e remoção dos bens descritos no acordo e que não foram entregues. Na oportunidade indeferi a remoção dos veículos s SDW4, placa RAT9A20 e Hilux, placa QCA3122, por não fazer parte do acordo (ID 115485313-cumprimento de sentença).

Destarte, diante dessas explanações e, embora a narrativa e a relevância dos fatos apresentados, verifico que não resta evidenciada a probabilidade do direito dos autores, sendo necessário, neste caso, maior dilação probatória, a fim e que possa respaldar o Juízo para prolação de decisão.

Além do mais, embora aleguem agiotagem, os autores não negam que tenham assinado tanto o contrato de confissão de dívida como o acordo, que foi devidamente homologado pelo juízo.” - Id. n.º 170380717.

Além disso, em consulta aos autos do cumprimento de sentença (n.º 1046179-34.2021) verifica-se no Id. n.º 138590099 que a douta Magistrada suspendeu os efeitos da busca e apreensão, nos seguintes termos, in verbis:

“Considerando os embargos de declaração opostos por Engeluz Energia Ltda contra a decisão de ID 138194832, defiro a suspensão da ordem de busca e apreensão proferida sob o ID 138194832, até o julgamento dos embargos em referência. “

Outrossim, conforme salientado na decisão agravada fora reconhecido que os veículos SDW4, placa RAT9A20 e Hilux, placa QCA3122 não faziam parte do acordo, razão pela qual houve o indeferimento de sua remoção dos veículos.

A toda evidência, não há qualquer irregularidade no acordo celebrado entre as partes e homologado pelo Juízo a quo no Cumprimento de Sentença de n.º 1046179-34.2021 que impeça o julgamento apartado das lides. A demanda de busca e apreensão foi ajuizada em 2021 e a declaratória somente em 2023.

A partir das elucidações acima, num primeiro momento, entendi por bem negar provimento ao recurso de agravo de instrumento. Todavia, considerei por bem revisitar os autos e ao fazê-lo, conclui por aderir ao voto vista da e. 2º vogal, Des. Antônia Siqueira Gonçalves, a fim de dar parcial provimento ao recurso.

Conforme salientado pela douta desembargadora, segundo se extrai dos autos, o recurso foi remetido ao arquivo de forma equivocada, o que comprometeu seu regular processamento e ocasionou um interregno processual superior a um ano. No ínterim, sobreveio decisão do Juízo a quo reconhecendo a interligação entre a ação de anulação de negócio jurídico e a execução do acordo impugnado, determinando, ademais, a realização de prova pericial contábil com o escopo de apurar a eventual abusividade dos encargos, os pagamentos efetivados e a legitimidade das obrigações questionadas.

Além disso, a parte agravante produziu laudo técnico extrajudicial, o qual, embora não se confunda com a prova judicializada, reforça a plausibilidade das alegações deduzidas e aponta a possibilidade de quitação integral ou até mesmo excedente do débito, situação que, a se confirmar, poderá configurar a existência de saldo credor em favor dos agravantes.

Tais elementos — somados à determinada realização de prova técnica, já em estágio adiantado — evidenciam a complexidade da controvérsia instaurada, recomendando, à luz do princípio da cautela jurisdicional, a suspensão provisória dos atos executivos, de modo a preservar o contraditório substancial, o duplo grau de jurisdição e a utilidade do processo principal.

Diante disso, acompanho o voto divergente.
”

Com efeito, o conteúdo do voto retificado com precisão argumentativa, enfrentou de forma explícita os pontos suscitados no recurso, especialmente quanto à verificação dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Foi reconhecido que, embora os veículos não constem expressamente do acordo, havia indícios suficientes de risco de expropriação indevida, dada a existência de decisão anterior que os inseria no cumprimento de sentença, mesmo que de forma controversa.

A retificação do voto corrigiu e esclareceu os fundamentos adotados, ajustando o entendimento da Turma Julgadora ao efetivo estado dos autos. Assim, eventual omissão ou contradição alegada restou superada pelo próprio conteúdo retificado da decisão, revelando-se desnecessária nova modificação do julgado.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025